Tribunal: TJDFT
Processo: 0716541-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ATROPELAMENTO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA REQUERIDA. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALTERAÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE AUFERIÇÃO DE RENDA COM VENDA DE BOLOS. CUSTEIO DE TRATAMENTO NA REDE PRIVADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE, UMA VEZ QUE O TRATAMENTO É DISPONIBILIZADO PELO SUS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, NO PONTO. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA CONHECIDA E IMPROVIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, com pedido de tutela de urgência, derivada de atropelamento por ônibus de concessionária de transporte público, em que a autora requer a concessão da tutela antecipada para que a ré seja condenada a promover o custeio de sessões de fisioterapia e demais tratamentos necessários ao restabelecimento da saúde da autora e, no mérito, a condenação da requerida a lhe pagar indenização por danos materiais, inclusive pensão mensal vitalícia, bem como compensação por danos morais e estéticos.
1.1. O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e, em sentença, julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando a requerida ao pagamento de danos materiais referentes a despesas com transporte para tratamento e sessões de fisioterapia já realizadas; danos estéticos, danos morais e custeio de tratamento fisioterápico e medicamentoso necessário ao restabelecimento da saúde da autora.
2. A ré interpôs apelação, sustentando ausência do dever de indenizar, uma vez que não foi responsável pela ocorrência do evento danoso ou, ao menos, que seja reconhecida a culpa concorrente entre as partes. Ainda, pugnou pela redução dos valores fixados a título de compensação por danos morais e danos estéticos e, quanto à determinação de custeio de tratamento, aduziu a ausência de obrigatoriedade, por ser o tratamento prescrito à autora disponibilizado pelo SUS.
3. A autora interpôs apelação adesiva, defendendo a majoração dos valores arbitrados a título de compensação por danos morais e por danos estéticos e o direito à pensão mensal vitalícia.
4. Reputa-se configurada a responsabilidade exclusiva da ré quanto à geração do evento danoso, porquanto, contrariamente ao que dispõe o art. 250, IV, do CTB, o motorista colocou o coletivo em marcha sem que as portas estivessem fechadas, o que possibilitou que a autora se movimentasse para descer do ônibus, fosse jogada do veículo e, na sequência, tivesse seu braço atropelado por ele. Precedentes: Acórdão 1184537, 0704343-15.2017.8.07.0007, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2019, publicado no DJe: 15/07/2019 e Acórdão 157596, 20010310036149APC, Relator(a): JERONYMO DE SOUZA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/05/2002, publicado no DJe: 21/08/2002.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso e ainda as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem falar na prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). Se o valor fixado em sentença se encontra alinhado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias particulares do caso, não há razão para majorar ou reduzir o montante arbitrado. Além disso, o valor se encontra em consonância com casos semelhantes examinados por esta Corte, não se distanciando da quantia para eles estabelecida. Precedentes: Acórdão 1429889, 0702150-40.2020.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2022, publicado no DJe: 21/06/2022; Acórdão 1392462, 0704167-63.2018.8.07.0019, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJe: 21/01/2022 e Acórdão 1343038, 0704907-86.2020.8.07.0007, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/05/2021, publicado no DJe: 04/06/2021.
6. O dano estético se relaciona à imagem que um indivíduo tem de si e perante terceiros e à sua autoestima, e pode ser destacado do dano moral. O mesmo raciocínio aplicado no arbitramento dos danos morais pode ser empregado para a fixação da compensação dos danos causados a esse título, porquanto também se aplica aqui o art. 944 do CC. Se o valor fixado em sentença se encontra alinhado com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às circunstâncias particulares do caso, não há razão para majorar ou reduzir o montante arbitrado. Além disso, o valor se encontra em consonância com casos semelhantes examinados por esta Corte, não se distanciando da quantia para eles estabelecida. Precedentes: Acórdão 1745047, 0735612-51.2021.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/08/2023, publicado no DJe: 09/10/2023 e Acórdão 1706048, 0708871-30.2019.8.07.0005, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2023, publicado no DJe: 02/06/2023.
7. No que concerne à pensão mensal vitalícia, deve ser comprovada a impossibilidade ou redução da capacidade laboral e a diminuição ou exclusão da renda percebida pela vítima. Precedente: Acórdão 1405815, 0705099-83.2020.8.07.0018, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/03/2022, publicado no DJe: 23/03/2022.
7.1. Na hipótese, a autora, antes do acidente, já percebia Benefício de Prestação Continuada – BPC e, conquanto tenha alegado que confeccionava bolos para terceiros, não logrou comprovar tal afirmativa, o que afasta a obrigatoriedade da ré em lhe destinar tal pensionamento.
8. É vedada a inovação em sede recursal, restando inviabilizada a apreciação de matérias não suscitadas no momento oportuno, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal, do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância.
8.1. A alegação da ré de não ser obrigada a custear o tratamento da autora na rede privada por ser este disponibilizado pelo SUS configura evidente inovação recursal, pois não fora suscitado em momento anterior e oportuno, a despeito de constar pedido nesse sentido desde a exordial. Recurso não conhecido, no ponto.
9. Apelação cível principal PARCIALMENTE CONHECIDA e, na extensão, IMPROVIDA. Apelação cível adesiva CONHECIDA e IMPROVIDA.